Tribunal: STF
Processo: Rcl 59398
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Tocantins, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo TST-AIRR - 533-42.2021.5.10.0802.



    Em suas razões, o Estado reclamante aduz, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista, por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.



    Sustenta também a inobservância do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, a respeito da matéria de fundo (responsabilidade subsidiária dos entes públicos por encargos trabalhistas de empresas terceirizadas).



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações a autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ultrapassada a questão, rememoro que a reclamação tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao confirmar a ausência de transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, em razão de óbice processual, inviabilizou a submissão das questões constitucionais a esta Corte via recurso extraordinário, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar o recurso ordinário, proferiu acórdão nos seguintes termos:



    “No caso, resultam incontroversos o pacto de terceirização de mão de obra entre os demandados, o labor da reclamante em proveito da tomadora, bem como o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa empregadora, consoante demonstrado em sentença. 



    No tocante ao ônus da prova relativo a culpa in vigilando, destaco o julgamento do Processo E-RR 925-07.2016.5.05.0281, DEJT 22/05/2020, pela eg. SBDI1 do col. TST, no qual prevaleceu o entendimento no sentido de caber ao Ente Público, tomador de serviços, comprovar ter agido de forma diligente no cumprimento do dever de fiscalização quanto ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizadora de mão-de-obra. 



    (...)



    Como se vê, compete à Administração Pública na qualidade de tomadora de serviços a comprovação da vigilância constante e integral dos direitos trabalhistas no curso da execução do contrato, pois a existência de determinados atos fiscalizatórios não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público.



    Na hipótese, embora a tomadora de serviços tenha verificado irregularidades no curso do contrato e realizado notificações à primeira reclamada (ID. fc1c01c - Pág. 8), bem como tenha realizado a retenção dos valores dos últimos repasses à prestadora de serviços (ID. 3c6ed6f- Pág. 2), a Administração Pública não realizou o pagamento das verbas trabalhistas aos funcionários da empresa, o que demonstra a falha na fiscalização. 



    A par disso, verifico a culpa in vigilando da tomadora de serviços, que não adotou as medidas necessárias e suficientes de modo a assegurar a integralidade dos direitos da reclamante, tanto que deixou persistir no tempo as infrações praticadas pela prestadora de serviços, já que houve ausência de pagamento do auxílio-alimentação e vale-transporte de dezembro/2020, janeiro e fevereiro/2021, salário, FGTS e verbas rescisórias, parcelas reconhecidas em sentença”. (eDOC 4 – ID: 22b13b61, pp. 3-4 – grifo nosso)



    Inconformado, o reclamante interpôs recurso de revista, o qual teve seguimento denegado pelo Presidente do TRT10 (eDOC 6). Sobreveio então agravo de instrumento, o qual também teve o seguimento negado pelo TST, ante a ausência de transcendência (art. 896-A da CLT).



    Nesse sentido, segue trecho das referidas decisões, respectivamente:



    “Inconformado, insurge-se o Estado do Tocantins contra essa decisão, mediante as alegações alhures destacadas, objetivando afastar a condenação subsidiária.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931 /DF, com repercussão geral, decidiu que o ônus de provar a ausência de fiscalização da execução do contrato com a empresa prestadora é do empregado. Todavia, tal entendimento não modifica a conclusão alcançada pela Turma, pois a condenação imposta está fundamentada na prova de que o ente público incorreu em culpa "in vigilando", legitimando a imputação da responsabilidade subsidiária.



    Em tal cenário, o acórdão está em perfeita harmonia com a jurisprudência cristalizada na Súmula nº 331, V e VI, do TST.



     De outra parte, decidida a matéria com arrimo no contexto fático-probatório produzido nos autos, o processamento do recurso de revista fica obstado, na medida em que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é defeso (Súmula nº126/TST).



    (…)



    A tal modo, inviável a prossecução do feito, a teor das Súmulas nºs 126 e 333 do TST e do artigo 896, § 7º, da CLT”. (eDOC 6 – ID: 0e77ba33, pp. 2/7)



     



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista. 



    (...)



    O recurso de revista foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 



    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 



    Com efeito, a SBDI-1 desta Corte, interpretando o alcance da previsão contida no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, firmou-se no sentido de ser imprescindível a transcrição textual do fragmento específico da decisão regional que consubstancie o prequestionamento da matéria contida nas razões recursais, do qual seja possível extrair todos os fundamentos de fato e de direito contidos na decisão recorrida (E-ED-RR- 60300-98.2013.5.21.0021, DEJT 25/05/2018), assentando, também, não ser admissível “a mera indicação das páginas correspondentes, paráfrase, sinopse, transcrição integral do acórdão recorrido, do relatório, da ementa ou apenas da parte dispositiva” (TST-E-ED-RR-242-79.2013.5.04.0611, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, DEJT 25/5/2018). 



    Na presente hipótese, verifica-se que a parte transcreve quase o inteiro teor da fundamentação relativa ao tema veiculado no recurso, sem, contudo, ao menos individualizar os trechos que consubstanciam o prequestionamento das matérias trazidas, não sendo, ainda, a hipótese de fundamentação sucinta que permita o confronto das teses em exame, o que não atende ao requisito contido no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 



    Pois bem. 



    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 



    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 



    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 118, X, do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento”. (eDOC 8 – ID: d9dafc06, p. 2, grifo nosso) 



    Da leitura do trecho transcrito, verifico que, não obstante o ato reclamado tenha negado seguimento ao apelo por ausência de transcendência econômica, política, social ou jurídica, a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF e RE-RG 760.931 (tema 246).



    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 



    Em seguida, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, em 16.04.2010, a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, sendo imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    Ademais, cumpre registrar que o STF reconheceu a repercussão geral da discussão sobre “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)” (tema 1118), cujo mérito ainda encontra-se pendente de julgamento. Confira-se a ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS GERADOS PELO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTRATADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO. MERA PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1298647 RG, Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2020)



    Assim, entendo que restou configurada a usurpação da competência do STF para apreciação do feito e a inobservância ao teor de precedente obrigatório desta Corte, haja vista a natureza eminentemente constitucional da controvérsia.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconheceu a ausência de transcendência da matéria em discussão, determinando que outro seja proferido, levando em consideração a jurisprudência desta Corte (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente